Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015233-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO E HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO – SUPOSTA DESVALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 873 do CPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por RUBIA ARGENTA DEON, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Carta Precatória no 1001537-60.2023.811.0055, que rejeitou a impugnação e Homologou o Auto de Avaliação realizado por Oficial de Justiça.

Irresignada, a parte agravante alega que a avaliação de imóveis rurais demandam a necessidade de serem realizadas por profissionais técnicos capacitados, para que haja a correta avaliação das particularidades de imóveis dessa natureza.

Sustenta que
“o perito além de não utilizar, o método comparativo, que, no caso concreto, poderia oferecer elementos técnico-científicos suficientes, deveria também ter se valido de outras técnicas e observações que pudessem colaborar mais precisamente com a elaboração de cálculos e avaliações referentes ao imóvel em questão. Valeu-se somente de singelo método comparativo de preços”.

Desse modo, requer seja atribuído efeito suspensivo recurso, dado a demonstração de probabilidade do direito e o risco da demora, uma vez que a manutenção do auto de avaliação por originar prejuízos irreparáveis.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Julgador
a quo,
determinada a confecção de nova avaliação do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado.

Não foi concedida a medida liminar (id. 287507395).

Contrarrazões apresentadas no id. 292557852, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravante na ação de execução de título extrajudicial, em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de uma nova avaliação do imóvel penhorado.

O recorrente alega, em apertada síntese, que o valor atribuído ao imóvel é defasado, pois aduz que
“o perito além de não utilizar, o método comparativo, que, no caso concreto, poderia oferecer elementos técnico-científicos suficientes, deveria também ter se valido de outras técnicas e observações que pudessem colaborar mais precisamente com a elaboração de cálculos e avaliações referentes ao imóvel em questão. Valeu-se somente de singelo método comparativo de preços”
.

Dessa forma, a parte agravante pretende a realização de nova avaliação a fim de computar a valorização do bem. No entanto, a razão não lhe assiste.

Ao indeferir o pedido, o Juízo
a quo
elucidou,
in verbi
s:

“
2.
Da análise do auto de avaliação (id. 114587926), verifica-se que o Sr. Oficial de Justiça utilizou o “(... ) comparativo de dados de mercado, sempre atualizado e à luz da realidade do mercado imobiliário local, respeitando os valores de negociações realizadas nesta praça”.

O Auxiliar da Justiça utilizou, também, como base o Relatório de Análise de Mercado de Terras no Estado de Mato Grosso/SR – RAMT/MT, bem como o valor médio original por hectare de terra nua, chegando à conclusão que a área avaliada perfaz um total de R$ 1.232.337,57 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

A parte requerida, por sua vez, impugnou o laudo com alegações genéricas de que as terras agricultáveis da região do Estado possuem valor muito maior, não apresentou nenhuma prova do alegado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM CONSTRITO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM QUE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DIFERE DE SEU EFETIVO VALOR DE MERCADO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. DECISÃO CONFIRMADA. 1 - A impugnação genérica, sem respaldo em qualquer documento ou estudo específico, ao laudo elaborado por oficial de justiça, que goza de fé pública, não autoriza a realização de nova avaliação, uma vez que só se aplica o disposto no art . 873, do CPC, quando demonstradas quaisquer das hipóteses ali previstas, ônus do qual não se desincumbiu a parte ora impugnante. 2 ? Consoante já decidiu esta Corte de Justiça, ?A simples alegação quanto à cotação no mercado, referente ao preço dos imóveis quando da avaliação, não pode infirmar a declaração do avaliador para desconstituir o laudo de avaliação efetivado.? ( AI no 5239644-22.2022 .8.09.0085, Rel. Des . José Proto de Oliveira, 6a Câmara Cível, DJe de 10/10/2022). 3 ? Verificado que o laudo impugnado atende aos requisitos dispostos no art. 872, do CPC, e ainda, a ausência de elementos idôneos que desconstituam o trabalho da avaliadora judicial, não se justifica o pedido de nova avaliação do bem constrito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - AI: 51211003920228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico (TJ-MT - AI: 10108700720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023).

Assim, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem equívoco no laudo,
HOMOLOGO
o auto de avaliação juntado no id. 114587926.”
- Id. n.o 190405727.

Assim, agiu com o acerto o juiz ao indeferir a realização de nova avaliação.

O art. 873 do CPC determina que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

In casu,
não verifiquei nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal que autorizasse a realização de nova avaliação. Até mesmo porque não basta o simples requerimento para realização de nova avaliação, é necessário para tanto, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.

Nesse contexto, verifica-se que a recorrente apenas questiona de maneira genérica a necessidade de reavaliação, mas não apresentam prova desses fatos.

Feitas essas considerações, depreende-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de uma das hipóteses taxativas previstas em lei, para a realização de nova avaliação, o que se admite tão somente de forma excepcional.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - NOVA AVALIAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 683, do CPC, somente excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se houver dúvida concreta sobre o valor atribuído ao bem. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.”
(AI 10321/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO COMPROVADA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação.” (STJ - AgRg na MC 16.022/SP)”
(AI 84641/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025